Tribunal: TJDFT
Processo: 0751877-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751877-29.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA PACIENTE: TIAGO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia, e como ilegal a manutenção da prisão temporária por mais de 60 (sessenta) dias (ação penal de referência n. 0710444-18.2024.8.07.0009). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Hellen dos Santos Costa) que o paciente, ao chegar à delegacia, “(...) foi informado de que sua prisão estava baseada em uma investigação envolvendo contratos públicos em que sua empresa havia participado. No entanto, Tiago sabia que tudo estava dentro da legalidade e que seus contratos haviam sido rigorosamente auditados.” (grifo nosso) Afirmou que “Durante a audiência, ficou claro que o juiz que autorizou a prisão havia baseado sua decisão em um pedido mal embasado do Ministério Público, que alegava ‘prevenir a destruição de provas’, mesmo sem evidências de que Tiago tivesse tal intenção.” (grifo nosso). Acrescentou que: “O desembargador do tribunal superior reconheceu as falhas no processo e determinou a imediata libertação de Tiago. Além disso, abriu investigação sobre os responsáveis pelo pedido e pela autorização da prisão, visando apurar possíveis abusos de autoridade”. (grifo nosso) Prosseguindo, afirmou que o mandado de prisão temporária não tem fundamentação adequada, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 2o, §2o, da Lei 7.960/1989. Além disso, a prisão temporária não seria necessária, pois o paciente sempre colaborou com as investigações, e estaria ocorrendo ilegalidade por excesso de prazo, pois o paciente já estaria preso por 60 (sessenta) dias, embora o art. 2o, §4o, da Lei 8.072/1990 só admita a prisão temporária por 30 (trinta) dias, com uma única prorrogação por igual prazo. Afirmou que não houve a decretação da prisão preventiva, e reiterou que o paciente está preso por prisão temporária. Pugnou, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A impetração não foi acompanhada de qualquer documento. Oportunizou-se à impetrante complementar a documentação, tendo em vista que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída, inclusive cópia dos atos judiciais em relação aos quais recai a insurgência (despacho de ID 66973865), porém, a Defesa limitou-se a acostar comprovantes de residência e certidão de nascimento de filho (ID 67204660), o que inviabiliza o processamento do presente feito, consoante jurisprudência: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). De toda sorte, extrai-se da ação penal de origem (n. 0710444-18.2024.8.07.0009) que a denúncia se deu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (briga de vizinhos), com fundamento no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (e não ilegalidades em contratos públicos, como alegou a impetrante). Não houve audiência de instrução e não há indícios de que a causa tenha sido submetido ao exame em Tribunais Superiores. Observa-se que foi decreta a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, 'a', da Lei no 7.960/1989 c/c art. 1o, inciso I, e art. 2o, § 4o, ambos da Lei no 8.072/90 - o qual substituiu o mandado de prisão temporária expedido na cautelar 0709042-96.2024.8.07.0009 (conforme se extrai do mandado de prisão no ID 211882618 da ação penal de origem). Entretanto, em 10-outubro-2024, houve o contramando da ordem de prisão temporária, em razão de ter sido decreta a prisão preventiva do paciente, vinculada aos autos principais (ID 214428243da ação penal de origem). Não há notícia do cumprimento de quaisquer dos mandados de prisão e, em 10-dezembro-2024, a ação penal de origem foi suspensa, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão do réu (ora paciente) não ter sido encontrado para citação (o que resultou em sua citação por edital). Logo, não há evidências de que o paciente esteja preso pelo processo de referência, menos ainda em razão de ordem de prisão temporária. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator